Tribunal: TJDFT
Processo: 0749589-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em 2010, o Superior Tribunal de Justiça e editou o enunciado n. 421, o qual definiu que "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."
2. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal superou a referida súmula ao Tema 1.002. Estabeleceu que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. A decisão estabelece modulação de efeitos.
3. No caso, à época da decisão objurgada a discussão sobre o direito a honorários em cumprimento de sentença não havia precluído, do que se infere que o caso não se enquadra nas situações de modulação de efeito estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.